Tribunal: TJES
Processo: 5007631-76.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007631-76.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLAUDIA SIMOES PORTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007631-76.2022.8.08.0021

RECORRENTE:

MARIA CLÁUDIA SIMÕES PORTO.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA COMPRA DE UM CELULAR E PARCELA DE MÓVEIS. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA PIX E TED. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO.
CONTA DESTINO DO PIX É O BANCO PAN.
TRANSAÇÕES DENTRO DO PERFIL DA CONSUMIDORA.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTA DESTINO DA TED. INOVAÇÃO RECURSAL.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA CLÁUDIA SIMÕES PORTO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que no dia 19 de outubro de 2022 recebeu mensagem pelo aplicativo
Whatsapp
de alguém que se passava por sua filha, ocasião em que fez transferência de valores pela conta do banco requerido, uma no pix de R$4.000,00 (quatro mil reais) e outra por meio do TED de R$4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), totalizando R$8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), tendo como beneficiárias BRUNA RODRIGUES DA SILVA JESUS E BRENDA CAROLINE DA SILVA LIRA.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6814346, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou configurada a falha da prestação de serviço da requerida, uma vez que houve a falha do sistema de segurança do banco, além do requerido não ter fornecido os meios adequados para a resolução do imbróglio. Assim, pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora foi vítima de fraude que culminou na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as referidas transações (ID 6814319), bem como Boletim Unificado (ID 6814318).

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Ainda que caracterizada a ocorrência da fraude, conforme Boletim de Unificado (ID 6814318, p. 1), não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do requerido nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que o banco réu contribuiu para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, apontam que a parte autora com a sua senha de acesso do aplicativo bancário realizou transferências PIX para conta de terceiros que se passaram por sua filha em um golpe iniciado no aplicativo do Whatsapp, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil do prestador de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta da Instituição Financeira e o dano sofrido pela consumidora .

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022).
(JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)